Tribunal: TJSP
Processo: 2222617-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. Celebração de negócio jurídico pelo qual a WINMOVE disponibilizou ao locatário veículo de propriedade agravante, mediante aporte de R$ 59.900,00. Contraprestação que seria restituída ao final do período de locação, de 4 anos, na proporção de 3% do valor do contrato, por mês. Inadimplemento da WINMOVE perante a agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. Celebração de negócio jurídico pelo qual a WINMOVE disponibilizou ao locatário veículo de propriedade agravante, mediante aporte de R$ 59.900,00. Contraprestação que seria restituída ao final do período de locação, de 4 anos, na proporção de 3% do valor do contrato, por mês. Inadimplemento da WINMOVE perante a agravante. Posse do locatário ameaçada por ato da proprietária, que pretende retomar o automóvel. Recorrente que locou os automóveis para a WINMOVE especificamente para sublocação. Provável ocorrência de fraude, dadas às circunstâncias do contrato firmado. Ainda que a culpa do consumidor deva ser oportunamente aferida, não se pode atribuir ao sublocador, neste momento, os ônus decorrentes do inadimplemento da WINMOVE perante a proprietária. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.